Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO ENVIADA TARDIALMENTE AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA". MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a 1a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, cujo valor pleiteado à inicial é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 21.11.2021 o recorrente contratou o serviço de locação de veículo ofertado pela 1a recorrida, tendo restituído o veículo em 27.11.2021. Em 19.02.2022, recebeu "email" que informava sobre a existência de infração de trânsito cometida pelo recorrente, a qual não teria sido enviada em sua inteireza. No dia 01.04.2022, o recorrente foi comunicado pelo Banco do Brasil, 2o réu/recorrido, sobre a negativação de seu nome. Sustenta o recorrente que tomou conhecimento da multa tão somente 18 (dezoito) dias após o encerramento do prazo de defesa junto ao órgão de trânsito. Também afirma que a negativação ocorreu antes mesmo de o recorrente tomar conhecimento da infração de trânsito e também após decorrido o prazo de defesa.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "da análise dos documentos juntados, é de se ver que somente em 19/02/2022 o primeiro requerido encaminhou e-mail ao autor informando a ocorrência da notificação de infração de trânsito, momento esse em que já havia transcorrido o prazo para apresentar defesa, além de o nome do autor já estar inscrito nos cadastros de inadimplentes. Patente, portanto, a falha na prestação dos serviços pelo requerido, que agiu de má-fé ao inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes sem mesmo comunicar o requerente acerca da multa que sofrera. A conduta do requerido, portanto, é ilícita. E dela, inequivocamente, decorreram prejuízos à esfera extrapatrimonial do autor, haja vista a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, fato que, para além dos meros aborrecimentos cotidianos, seguramente lhe acarretou angústia e sofrimento".
5. Nas razões recursais, o recorrente pede, em síntese, a majoração do "quantum" arbitrado na origem.
6. Contrarrazões do 2o recorrido (Banco do Brasil S.A.) ao ID 48158201; da 1a recorrida (Unidas S.A.) ao ID 48158204; Ao ID 48158205, a 1a recorrida juntou comprovante de pagamento da obrigação.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. No caso, a conduta da 1a recorrida ultrapassou o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual. Ainda que o valor da multa seja efetivamente devido, não caberia a comunicação tardia ao recorrente, o que inviabilizou seu direito ao contraditório e ampla defesa, aliado ao fato de que a houve a citada negativação indevida, pois ocorreu sem o conhecimento prévio do recorrente.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
10. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrente. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada ao ID 48158205. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.